Tribunal: STF
Processo: RHC 192997
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (eDOC 1, p. 134/135):
    HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS. PREFEITO E VEREADOR. AFASTAMENTO POR TEMPO INDEFINIDO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. ACUSADOS EXERCIAM MANDATO ELETIVO À ÉPOCA DO CRIME. UTILIZAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS PARA PRÁTICA DO DELITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA. 1. A imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, não está sujeita a prazo definido, porém, deve-se levar em em consideração o momento em que foi estabelecido o afastamento das funções públicas e a demonstração efetiva de sua necessidade para o alcance dos objetivos almejados na ação penal. 2. No caso, os fatos delituosos imputados aos pacientes guardam relação direta com o mandato eletivo por eles exercido. As nuances concretas da hipótese, em especial a necessidade de interrupção da relação de parceria que envolvia o narcotráfico e os detentores de mandato que se valiam dos cargos públicos para assegurar a permanência da atividade de traficância no município, justificam a manutenção da medida de suspensão do exercício da função pública. 3. Ordem denegada com recomendação à Corte estadual para que designe com a maior celeridade possível o julgamento da ação penal. 
    Alega-se que: a) os recorrentes (Carlos Moraes Costa, prefeito de Japeri, e Cláudio José da Silva, Vereador de Japeri) foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 35 c/c art. 40, II, IV e VI, da Lei 11.343/2006 no âmbito do Tribunal local, nos autos da ação penal 0023592- 44.2018.8.19.0000; b) o Tribunal impôs, sem prazo determinado, medida cautelar de suspensão do exercício de seus cargos eletivos em 16.07.2018; c) a manutenção da medida cautelar por prazo excessivo e indefinido configura cassação branca de seus mandatos e juízo antecipado de condenação, bem como viola a soberania popular exercida pelo sufrágio universal e os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência; d) a medida é desproporcional, pois eventual condenação não implicará necessariamente a perda do cargo, tendo em vista que para tanto exige-se condenação com pena superior a 4 anos (art. 92, I, b do CP), enquanto o crime imputado possui pena mínima de 3 anos; e) em razão da pandemia, não há previsão para o deslinde da ação penal. 
    À vista do exposto, pede-se, liminarmente, a cassação da medida cautelar de afastamento do cargo eletivo dos recorrentes.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Oficie-se à Desembargadora Relatora da ação penal 0023592-44.2018.8.19.0000, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que informe, em 48 horas, sobre o contido na inicial, especialmente sobre o histórico da ação e se há previsão para o deslinde do feito, bem como encaminhe a esta Corte eventuais decisões proferidas nos referidos autos.
    Após, abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente